Tribunal: TJMT
Processo: 1021919-79.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021919-79.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), SILVIO FERNANDES LOPES JUNIOR - CPF: 031.325.958-53 (EMBARGANTE), REGINA DE MELO CAMPOS FERNANDES LOPES - CPF: 098.023.198-13 (EMBARGANTE), SERGIO TELES FERNANDES LOPES - CPF: 264.555.528-49 (EMBARGANTE), ROSANA MASUCCI FERNANDES LOPES - CPF: 296.063.598-16 (EMBARGANTE), SILVIO FERNANDES LOPES - CPF: 017.202.368-87 (EMBARGANTE), ARLETE TELES LOPES - CPF: 296.032.338-62 (EMBARGANTE), MARIZA MISTURINI - CPF: 650.502.401-82 (EMBARGADO), LUIZ MISTURINI - CPF: 469.315.899-20 (EMBARGADO), VILSON MISTURINI - CPF: 547.610.269-87 (EMBARGADO), FELIPE DA SILVA MORO - CPF: 054.015.311-76 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE SILVIO FERNANDES LOPES (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ARLETE TELES LOPES (EMBARGANTE), MARCIO CRISTIANO CABRAL - CPF: 488.577.001-78 (ADVOGADO), THALES ROBERTO BASSO MAMEDE - CPF: 054.404.191-79 (ADVOGADO), NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – INADIMPLEMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO -

ALEGADA CONTRADIÇÃO – CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA – REDISCUSSÃO
–

EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, devem os embargos serem rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Silvio Fernandes Lopes e outros
,

em face do v. acórdão proferido por esta Câmara no Agravo de Instrumento n. 1021919-79.2022.8.11.0000, que negou provimento ao recurso interposto pelos autores, ora embargantes,

em que se

objetivava a reforma da decisão que indeferiu o pedido de reintegração na posse do imóvel rural litigioso.

Inconformados, os embargantes sustentam que a decisão colegiada possui contradição quanto à existência de cláusula resolutiva expressa no instrumento particular que buscam a rescisão, expressamente prevista na Cláusula 5 do instrumento,

que foi

o fundamento basilar para negativa de imissão dos embargantes na posse do imóvel rural.

Dizem que a existência de cláusula com previsão expressa de resolução contratual por falta de pagamento autoriza a imissão na posse do bem, sendo prescindível a resolução do contrato.

Requerem, assim, seja suprido o vício apontado, e, por conseguinte, deferida a imissão dos embargantes na posse.

Contrarrazões pelos apelados no Id n. 163540651 pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,

26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

Os embargantes apontam a ocorrência de contradição no v. acórdão quanto ao pronunciamento acerca da existência de cláusula resolutiva expressa no contrato, a justificar a rescisão da avença e imissão na posse do imóvel rural, sem a necessidade de ajuizamento de demanda judicial para rescindir o negocio jurídico.

A valer, a contradição, segundo abalizada doutrina
“
é verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra”

[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

Perscrutando o voto condutor, não existe alegada incoerência, vez que o acórdão embargado
, ao consignar as razões pelas quais confirmou a decisão

a quo
que indeferiu a imissão dos agravantes na posse do imóvel rural objeto do negocio jurídico que buscam rescindir, não se pautou apenas na previsão da cláusula resolutória expressa, como também por existir exceções

de defesa, como a

usucapião, que precisa ser melhor avaliada na origem.

Veja:

(... )

Assim mister incursão processual para averiguação de toda a matéria reputada necessária ao deslinde da controvérsia, até porque há alegação de usucapião como matéria de defesa, que precisa ser melhor avaliada na instância a quo (... )”
id 160193191

Assim, não há que se falar em contradição, de modo que se a parte não concorda com a conclusão adotada pelo Colegiado,

não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a finalidade de rediscussão da matéria.

A propósito:

“ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO §11 DO ART. 85 DO CPC – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e estrita, e sua finalidade é unicamente suprir omissão, esclarecer obscuridade e/ou eliminar contradição, assim como corrigir erro material.

Mesmo para fins de prequestionamento, tem necessariamente que estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC”.
(RED n.

1003889-93.2022.8.11.0000,

4ª Câmara de Direito Privado. Rel. Des.

Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 22.08.22)

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023